Tribunal: TJDFT
Processo: 0727504-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0727504-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA PACIENTE: MAYKON JHONNY SANDE ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DESPACHO Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões ao agravo interno, nos termos do artigo 265, §§ 2o e 4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 25 de julho de 2024 18:13:50. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora